Tribunal: TJSP
Processo: 1041067-35.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
*Apelação – Preparo – Ausência – Deserção caracterizada – Recurso da ré não conhecido.*

*Cobrança – Contrato bancário de abertura de crédito – Capitalização de juros – Admissibilidade – Expressa previsão contratual – Multa moratória – Impossibilidade – Ausência de previsão contratual – Recurso do Banco parcialmente provido.*